Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PASQUALE TERILLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. “[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a exigência de caução para levantamento dos valores em cumprimento provisório de sentença; b) artigos 219, 509, inciso II, e 511, todos do CPC, 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, sob o argumento de que todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive aquelas que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, devem ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum. Afirma, ainda, que os juros de mora devem incidir a partir da citação no presente procedimento de liquidação/cumprimento de sentença; c) artigos 7o, 114, 115, 130, inciso III, e 927, inciso III, todos do CPC, defendendo a formação do litisconsórcio passivo necessário com o chamamento ao processo do Banco Central e da União; d) artigo 45 do CPC, asseverando a competência da justiça federal para julgar a presente demanda. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 49057325). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 45, 114, 115, 130, inciso III, 219, 509, inciso II, 511, 520, inciso IV, e 927, inciso III, todos do CPC e 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 47963008): "(...) In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, não deduzindo, na impugnação, nenhuma das matérias tratadas no referido agravo. De fato, na impugnação que antecedeu a decisão agravada, a parte agravante requereu a suspensão do processo, diante da ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0723973-05.2022.8.07.0000, e alegou a existência de excesso de execução, diante do suposto desacerto na atualização do débito. E foram exatamente essas as matérias apreciadas na decisão impugnada. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado a necessidade de formação de litisconsórcio e a necessidade de modificação do índice de correção monetária no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. Outrossim, conquanto a parte agravante tenha alegado que a incompetência absoluta configura questão de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de impedir a análise direta da matéria nesta instância recursal. Isso porque sem que o juízo apresente os fundamentos que culminariam na decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 49057325, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021